Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-32.2018.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000393-32.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A - CNPJ: 02.221.531/0006-44 (RECORRENTE), PAOLA RIBEIRO NUNES DE MELO - CPF: 032.885.509-03 (ADVOGADO), RAQUEL NUNES SILVA - CPF: 010.313.549-99 (ADVOGADO), WENDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 710.364.901-49 (RECORRIDO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL,
com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de:

a) CONDENAR a empresa Requerida a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ);

b) CONDENAR a empresa Requerida a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que deve ser aplicado ao caso a teoria da responsabilidade subjetiva e não da responsabilidade objetiva.

Afirmou o acidente provavelmente ocorreu porque o recorrido não conduzia de maneira diligente e por não ter se cercado das cautelas necessárias à direção de automóvel em rodovias e por conta disto talvez não tenha tido tempo suficiente para reagir à presença dos detritos na pista, afirmando que se trata de culpa exclusiva da vítima.

Sustentou que a pista estava em perfeito estado de trafegabilidade, havendo cones e homens bandeira sinalizando e indicando a presença de obras para a recuperação do pavimento, bem como alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação fixada a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso, alega o promovente que no dia 11/01/2019 trafegava pela BR 376, sentido Curitiba para Ponta Grossa, quando em determinado trecho da rodovia entre as praças de pedágios São Luiz do Purunã e Witmarsun, onde estavam ocorrendo obras de recapeamento e troca da malha asfáltica, seu veículo foi atingido por uma névoa de piche em praticamente todo o carro, conforme fotos que anexa.

Afirma que na via havia um funcionário da empresa requerida que estava com uma haste nas mãos e nesta acoplada uma mangueira que vinha de um tanque e esquichava piche no solo, afirma que em razão de estar em uma única via da rodovia e por ter uma fila de carro, achou por bem parar no próximo pedágio para verificar a extensão dos danos causados.

Afirma que ao chegar no pedágio de Witmarsun relatou os fatos a funcionária da promovida que informou que nada poderia fazer no momento e que seria necessário o preenchimento de um requerimento e posterior contato com a promovida para pedir o ressarcimento dos danos.

Assevera que tentou de todas as formas resolver o impasse de forma amigável com a empresa Requerida, consistente em ser indenizado pelos reparos na lataria de seu veículo, tendo seu pedido indeferido pela concessionária o que motivou a propositura da presente ação.

Pois bem.

Juntou a parte promovente comprovação de reclamação administrativa, junta protocolos de ligações, e-mail, requerimento para solicitação de ressarcimento, fotos e, ainda negativa administrativa de ressarcimento.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade e justificou que o STJ possui entendimento de que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no CDC, quanto na jurisprudência. Quanto à prova do fato, do nexo causal e da prova dos danos a sentença fora devidamente fundamentada, conforme trecho que cito:

Primeiramente urge salientar que no caso em tela deve ser aplicada a legislação consumerista, ante o fato de aquele ter trafegado em trecho de responsabilidade da concessionária Requerida, em consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

E em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Requerida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de prestadora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo –
consistente em falha na prestação de serviços
– a parte Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações.

(...)

Como consabido, o dever de indenizar decorre da violação do dever de cuidado, bem como é inerente a todos os prestadores de serviço ante a sua responsabilidade objetiva. Ademais, é devido também diante da própria natureza de seus serviços decorrentes do risco da atividade exercida.

Dessa forma, conforme inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil cumpre a concessionária Requerida o dever de indenizar, uma vez que, com sua ação imprudente, violou direito e causou danos ao veículo do Requerente, resultando em ato ilícito.

No que tange aos danos morais, tal fato, de regra, não gera pretendida indenização. Porém, o desgaste emocional a que foi submetido o autor, na busca de solução para o caso, com sucessivas ligações e troca de e-mails constantes com a Requerida, não pode ser considerado como mero aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana.

Em recurso a parte promovida se limita a invocar as mesmas teses afastadas na sentença, sem contrapor a fundamentação utilizada, de modo que não havendo qualquer demonstração de erro de julgamento ou de má avaliação da prova, deve ser mantida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche lançados sobre o veículo do promovente enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e cuidados da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito casos da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRAS NO LEITO DA
PISTA
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA
. ARTS. 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6o CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada e comprovou os danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 20/31).
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
, que não ocorreu a contento através das inspeções de tráfego, que não conseguiram evitar a ocorrência do evento. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no para-brisa do veículo do autor decorreram do impacto de uma pedra que havia sobre o leito da pista (fotografias fls. 5/6 e 31). Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007944994, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/09/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RODOVIA PEDAGIADA
. ECOSUL. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR116.
PEDRA
SOBRE A
PISTA
.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE CONSERVAR E FISCALIZAR A ESTRADA.
DANO NO PARABRISA DO VEÍCULO COMPROVADO
. REPARAÇÃO DEVIDA. Sentença mantida. Recurso Improvido. (Recurso Cível No 71005963509, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 01/04/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRA
NO LEITO DA
PISTA
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA
. ART.22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6o CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada (fl.12) e comprovou os danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 11/14
). Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no pára-brisas do automóvel do autor decorreram do impacto de uma pedra que havia sobre o leito da pista. Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005228556, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/04/2015)

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Quanto ao dano moral, entendo que não há reparo a ser feito na sentença, porquanto houve negativa infundada de ressarcimento dos danos, mesmo após insistentes reclamações do consumidor, de modo que entendo que o valor arbitrado fora razoável e proporcional.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021